Tribunal: STF
Processo: HC 219444
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.608.143/SP, assim ementado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE P.R. DE S. NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE EZN E CHB IMPROVIDO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, por maioria de votos, concluiu que ‘somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado’, de modo que o art. 117, IV, do Código Penal ‘não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão’, constituindo marco interruptivo da prescrição punitiva estatal.



    3. Não se verifica a prescrição pois os agravantes foram condenados à 2 anos e 6 meses de reclusão, considerando-se que houve o recebimento da denúncia em 15/12/2006, a sentença condenatória foi publicada em 3/2/2011 e o acórdão que julgou a apelação foi proferido em 6/11/2018, visto que não foi superado o lapso temporal de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do CP.



    4. Agravo regimental de P.R. DE S. não conhecido e de E.Z.N. e C.H.B. improvido.”



    Houve ainda, a interposição de sucessivos recursos no STJ, por último opostos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (doc. eletrônico 16). 



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, que “não se pode aplicar o que a decisão ora atacada está em sintonia com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e STJ, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença constitui marco interruptivo da prescrição punitiva”. (pág. 9 da petição inicial). 



    Destaca, ainda, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “é aplicável aos delitos praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição”. (pág. 9 da petição inicial).



    Salienta, mais, que a “data correta a ser reconhecida para fins de analisar a prescrição seria aquela da decisão dos Embargos de Declaração, ou seja, 05/02/2019, pois o marco interruptivo da prescrição deixou de ser a data da sentença e passou a ser a data do julgamento dos embargos declaratórios.” (pág. 10 da petição inicial).



    Isso porque o acórdão de segunda instância “só passou a produzir plenos efeitos após a prolação da decisão dos embargos de declaração, que completou e integrou o V. Acordão que julgou o Recurso de Apelação”. (pág. 10 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer



    “[...] que a sentença recorrível prevista no art. 117, IV, do CP é aquela apta para recurso as instâncias superiores, e, em consequência, no caso em concreto, reconhecer que a sentença de Primeiro Grau é que deve ser considerado como marco interruptivo para contagem da prescrição.



     Ainda, em consequência deste reconhecimento, declarar extinta a prescrição da pretensão punitiva quanto aos Pacientes, pois entre a sentença proferida nos autos no dia 10/12/2010 (fls. 1169/1191) e a decisão dos Embargos de Declaração, ou seja, 05/02/2019 (fls. 1498), ocorreu mais de 08 (oito) anos, o que também determina o reconhecimento da prescrição. 



    Requer o reconhecimento da prescrição entre a sentença proferida nos autos no dia 10/12/2010 (fls. 1169/1191) e a decisão dos Embargos de Declaração, ou seja, 05/02/2019 (fls. 1498), ocorreu mais de 08 (oito) anos.” (pág. 17 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte forma:



    “[...]



    Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, com a alegação de que houve a prescrição no caso, pois, após o acórdão que confirmou a sentença, foram opostos embargos declaratórios, cujo acórdão deve ser considerado como marco interruptivo para o cômputo do lapso prescricional.



    […]



    Posto isso, a decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1.619-1.622):



    […]. Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula 83/STJ. 



    Sustenta o agravante que o recurso especial deve ser admitido, porquanto atendeu todas as formalidade genéricas e específicas. 



    Requer o provimento do agravo para que o recurso especial seja processado. 



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso. 



    Apresentada contraminuta às fls. 1598-1605. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O agravo é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à análise do mérito recursal. 



    Consta dos autos que E. Z. N., C. H. B. e P. R. DE S. foram condenados, em primeiro grau, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa. As penas corporais foram substituídas por penas restritivas de direitos. 



    Interpostos recursos de apelação por E. Z. N., C. H. B. e P. R. DE S., o Tribunal de origem negou-lhes provimento. 



    O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos por E. Z. N., C. H. B. e P. R. DE S., de ofício, reconheceu e declarou extinta a punibilidade dos referidos embargantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, IV, 110. § 1o , todos do CP, c/c o art. 61, caput, do CPP.



    Nas razões do especial, sustenta o recorrente violação do art. 117, IV, do CP, uma vez que não houve a ocorrência da prescrição entre nenhum dos marcos interruptivos deste caso (recebimento da denúncia, publicação da sentença condenatória e publicação do acórdão que confirmou a sentença). 



    Requer, assim, o provimento do recurso especial a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição. 



    O Tribunal a quo decidiu, in verbis (fls. 1491-1494):



    ‘Por outro lado, verifico de ofício que, após o julgamento do recurso de apelação dos réus e tendo o Ministério Público Federal manifestado desinteresse na interposição de qualquer recurso, sobreveio a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos embargantes P., E. e C. R. 



    Destarte, a pena privativa de liberdade imposta a todos os embargantes e confirmada no acórdão foi de 02 anos e 06 meses de reclusão, tendo o acórdão transitado em julgado para a acusação.



    O prazo prescricional regula-se pela regra do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, pelo período de 08 (oito) anos. 



    O último marco interruptivo da prescrição foi a data da publicação da sentença condenatória (12/12/2010, fl. 1149), nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal. 



    Não desconheço que há precedente da Primeira Turma do STF no sentido de se considerar, para fins de reconhecimento da prescrição, que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe a prescrição (STF, HC 136392, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 17-10-2017 PUBLIC 18-10-2017). 



    Contudo, entendo que a melhor interpretação do artigo 117, inciso IV, do Código Penal seja considerar como causa interruptiva da prescrição apenas a data da primeira condenação do réu, seja por meio de sentença, seja por meio de acórdão. 



    Isso porque entendo que os fatos imputados na denúncia ocorreram antes da vigência da Lei n° 11.596, de 29/11/2007, que alterou a redação do inciso IV do artigo 117 do CP - Código Penal, para fazer constar que ‘o curso da prescrição interrompe-se: ... pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. 



    Ao menos durante a vigência da redação do referido inciso IV do artigo 117 do CP, dada pela Lei n° 7.209/1984, que estabelecia a interrupção da prescrição ‘pela sentença condenatória recorrível’, não havia dúvidas de que somente a sentença condenatória e o acórdão condenatório constituem marcos interruptivos da prescrição, e que o acórdão meramente confirmatório não interrompe a prescrição. 



    Ademais, mesmo posteriormente à alteração legislativa prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória não é causa de interrupção da prescrição, consoante entendimento pacificado no STJ: 



    Acrescente-se que, enquanto não transitada em julgado a condenação, prossegue o curso da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109 do CP, que trata da ‘prescrição antes de transitar em julgado a sentença final’. Nesse sentido anota Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 11a ed., RT, 2012:



    Dessa forma, decorridos mais de 08 (oito) anos entre a data da publicação da sentença e a presente data, extinta se encontra a punibilidade dos acusados E. Z. N., C. H. B. e P. R. S. 



    Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e, de ofício, reconheço e declaro extinta a punibilidade dos acusados E. Z. N., C. H. B. e P. R. S. pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, IV, 110, § 1o, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, ‘Firmou-se no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o acórdão que apenas confirma o decreto condenatório, como na hipótese, não constitui marco interruptivo da prescrição’ (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 607.938/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018). 



    […]



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento em plenário do HC 176.473/RR, passou a entender que somente há falar em prescrição diante da inércia do Estado, não fazendo o art. 117, IV, do Código Penal ‘distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão’, o que constitui marco interruptivo da prescrição punitiva estatal. 



    Por tal motivo, a Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior passaram a adotar o referido entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados:



    […]



    No caso, considerando-se que os recorrentes foram condenados à pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão (fl. 1188-1189), sendo que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos a pretensão punitiva estatal, bem como que o recebimento da denúncia deu-se em 15/12/2006 (fl. 365), a sentença condenatória foi publicada em 3/2/2011 (fl. 1194) e o acórdão que julgou a apelação foi proferido em 6/11/2018 (fl. 1430), não houve o transcurso do lapso temporal de 8 anos, pelo que fica afastada a prescrição da pretensão punitiva. 



    Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar o reconhecimento e a declaração de extinção da punibilidade dos recorrentes, tendo em vista a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para afastar a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. […]. 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em sintonia com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença constitui marco interruptivo da prescrição punitiva, a qual não ocorreu no caso, pois os recorrentes foram condenados à pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão (fls. 1188-1189), sendo que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos a pretensão punitiva estatal, bem como que o recebimento da denúncia deu-se em 15/12/2006 (fl. 365), a sentença condenatória foi publicada em 3/2/2011 (fl. 1194) e o acórdão que julgou a apelação foi proferido em 6/11/2018 (fl. 1430), não houve o transcurso do lapso temporal de 8 anos. 



    Ademais, não há embasamento legal ou jurisprudencial para o reconhecimento de que o acórdão que julga os embargos declaratórios seja considerado como marco interruptivo da prescrição, como pretendem os agravantes. 



    Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo regimental de P.R. DE S. e negar provimento ao agravo regimental de E.Z.N. e C.H.B.” (doc. eletrônico 12; grifei). 



    Como se vê, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiou-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, assim ementados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.263.422 AgR/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição.



    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão.” (RE 1.242.275 AgR/RS, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Com relação ao argumento de que essa nova orientação é aplicável somente aos delitos praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei 11.596/2007, registro que esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’.



    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5°, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.” (HC 161.452 AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RHC 172.074 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição.



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.



     4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.192.924 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E AO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.



    III – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    IV – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. 



    V – Embargos de declaração não conhecidos e determinação de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.246.033 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).



    Com o mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: HC 75.793/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; ADC 43-MC/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 133.387/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 165.327/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 188.668 AgR/DF e ARE 1.317.169/SP, ambos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.104/BA e RE 1.288.179 AgR-AgR/RS, de minha relatoria.



    Observo, mais, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão.



     Por fim, anoto que os embargos de declaração opostos pela defesa, no caso, não tem o condão de prorrogar o marco interruptivo, que continua sendo a data do julgamento da apelação (3/12/2018), especialmente porque, a despeito de neles ter-se reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em razão de fato superveniente, foram eles rejeitados em sua integralidade, inclusive considerados manifestamente protelatórios (doc. eletrônico 7).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão atacado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator